Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO VOO INTERNACIONAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FATORES CLIMÁTICOS IMPEDITIVOS. FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. É certo que a responsabilidade civil dos prestadores de serviço de transporte aéreo internacional é objetiva, mas as condições meteorológicas adversas excluem, em princípio, a responsabilidade pelo atraso no voo.

2. Restou incontroverso a excludente de responsabilidade consubstanciada nas más condições climáticas, nevoeiro, que provocou o atraso no voo acarretando a perda das demais conexões.

3. A perda de um dia de viagem de férias com a família, por si só, não configura violação aos atributos da personalidade a ensejar reparação por danos morais, mormente quando a companhia aérea tenta minimizar os transtornos alocando o passageiro em outro voo e arcando com despesas de alimentação.

4. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.